Tribunal: TJSP
Processo: 1017865-60.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Razões recursais que versam, exatamente, sobre a mesma matéria deduzida em embargos de declaração anteriores (termo inicial de auxílio-acidente) – Preclusão consumativa – Não conhecimento.

Não conheço dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017865-60.2018.8.26.0625/50001, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
HERBERT RICARDO CUNHA BARATIERI, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017865-60.2018.8.26.0625/50001 -Voto no 25.470
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017865-60.2018/50001
EMBARGANTE: Herbert Ricardo Cunha Baratieri
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Taubaté 3a Vara Cível
VOTO No 25.470
Embargos de Declaração
Razões recursais que
versam, exatamente, sobre a mesma matéria
deduzida em embargos de declaração anteriores
(termo inicial de auxílio-acidente)
Preclusão
consumativa Não conhecimento.
Não conheço dos embargos.
RELATÓRIO.
Novo embargos de declaração do autor
contra o v. acórdão de fls. 204/209, que deu parcial provimento ao
recurso oficial, para manter a sentença que concedeu o auxílio-
acidente, fixando o termos inicial na data da juntada do laudo
pericial.
O embargante alega vício no julgado em
relação ao critério escolhido para fixação do termo inicial, afirmando
que o benefício deve ser implantado a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, que possui o mesmo fato gerador da
benesse aqui concedida. Menciona, por fim, o Tema no 862/STJ (fls.
01/02).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Os embargos não são conhecidos.
Com efeito, conforme já levantado, o recurso
ora analisado versa exatamente sobre a mesma matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017865-60.2018.8.26.0625/50001 -Voto no 25.470
3
apresentada em oportunidade anterior (Embargos de Declaração no
1017865-60.2018.8.26.0625/50000),
aduzindo,
novamente,
o
embargante, que o v. acórdão deve ser modificado no tocante ao
termo inicial do benefício concedido.
Todavia, já constam dos autos tanto a r.
decisão colegiada que apreciou a matéria devolvida no recurso
principal como a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração
anteriores, por considerar que o v. acórdão atacado lançou
fundamentação clara e suficiente ao deslinde das controvérsias
estabelecidas, nada havendo verdadeiramente a comprometer a
inteligência do julgado.
Logo, o tema trazido nestes embargos já
havia sido apreciado pela Turma Julgadora (v. acórdão dos
primeiros embargos), restando consumado o ato processual
validamente praticado e configurada a preclusão consumativa.
Assim, ante a reapresentação nos presentes
embargos de questão já debatida, impõe-se o seu não conhecimento.
Deve ser esclarecido que os presentes
embargos não questionam o v. acórdão que apreciou os primeiros
embargos, mas sim o próprio julgado que manteve a procedência do
pedido de reparação acidentária e alterou o termo inicial do
benefício decisão, repita-se, que já foi objeto de insurgência por
meio da mesma espécie recursal.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO dos presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR